Tribunal: TJDFT
Processo: 0706968-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706968-18.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. E. C. M., I. C. M., V. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISDALVA CARLOS DOS SANTOS SOUSA APELADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF Decisão 1. Apelação cível interposta por V.C.M; I.C.M; M.E.C.M., representados por Francisdalva Carlos dos Santos, contra a sentença proferida pela 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que em ação indenizatória proposta em desfavor de Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô/DF, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa por serem beneficiários da gratuidade de justiça (ID no 22624719). 2. Contrarrazões apresentadas (ID no 22624731). 3. O Ministério Público do DF, em parecer elaborado pela Dra. Katie de Sousa Lima Coelho, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, oficiou pelo não conhecimento do recurso por ser intempestivo. No mérito, manifestou-se pelo seu desprovimento (ID no 22677018). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 6. O recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o e art. 219). 7. A sentença de ID no 22624719 foi disponibilizada em 20/10/2020, terça-feira, e publicada no Dje de 21/10/2020, quarta-feira, edição no 197/2020. A contagem do prazo iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, 22/10/2020, quinta-feira e, a partir desse marco, o termo final ocorreu em 13/11/2020, sexta-feira. 8. O recurso, contudo, somente foi protocolizado em 19/11/2020 (ID no 22624727), estando manifestamente intempestivo. 9. Vale ressaltar que os apelantes alegaram, em seu recurso, que o prazo recursal foi observado, já que foi suspenso de 3/11/2020 a 9/11/2020 pela Resolução STJ/GP no 25, de 4/11/2020. Essa norma, entretanto, restringiu sua aplicação apenas às atividades judicantes do STJ e não se estendeu à atuação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 10. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, resta inviável o conhecimento do recurso. Dispositivo 11. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). 12. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro